Tribunal: STF
Processo: RE 398041
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-30
Data de publicação: 2006-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL.
   REDUÇÃO Á CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. TRABALHO ESCRAVO.
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIME CONTRA A
   COLETIVIDADE DOS TRABALHADORES. ART. 109, VI DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   PROVIDO.
A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto
   normativo que visa à proteção e efetivação dos direitos
   fundamentais do ser humano.
A existência de trabalhadores a
   laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total
   violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura
   crime contra a organização do trabalho.
Quaisquer condutas que
   possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos
   e instituições com atribuições para proteger os direitos e
   deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores,
   atingindo-os em esferas que lhes são mais caras, em que a
   Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na
   categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se
   praticadas no contexto das relações de trabalho.
Nesses casos, a
   prática do crime prevista no art. 149 do Código Penal (Redução à
   condição análoga a de escravo) se caracteriza como crime contra a
   organização do trabalho, de modo a atrair a competência da
   Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) para processá-lo e
   julgá-lo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.